Tribunal: TJSP
Processo: 2133059-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE – Hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade: – Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2133059-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante BANCO
BRADESCO S/A, é embargado MUNICÍPIO DE MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133059-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 18967
Embargos de Declaração no: 2133059-89.2019.8.26.0000/50000
Embargante: BANCO BRADESCO S/A
Embargada: MUNICÍPIO DE MAUÁ
Comarca: MAUÁ
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE Hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do
CPC Inexistência Acolhimento do recurso Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido
caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das
hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
2
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
contra decisão de fls.259/263 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao
recurso para afastar os efeitos da mora e possibilitar e expedição de certidão
positiva, com efeitos de negativa.
Sustenta a embargante (fls.01/07), em suma, que
os fatos narrados na demanda revelam a existência de condição suficiente a
ensejar o deferimento da tutela provisória requerida, eis que evidenciada a
nulidade absoluta dos títulos executivos cobrados pela Fazenda Pública, por
manifesta infração a dispositivos infraconstitucionais. Aduz que o seguro garantia
produz os mesmos efeitos da penhora, desde que esteja com os valores
atualizados bem como somados aos 30% referentes aos acréscimos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133059-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
previstos pelo CPC. Pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios com
efeito modificativo, sanando-se, assim, os vícios contidos na decisão.
É o relatório.
3
4 I. No caso específico dos autos, inexistem os
vícios apontados, já que o acórdão embargado enfrentou todos os aspectos
relevantes da lide, com critério e coesão, havendo explicação clara e
fundamentada dos motivos que determinaram a solução adotada.
5
6 Portanto, ainda que de forma contrária à
pretensão da embargante, houve pronunciamento judicial suficiente para o
deslinde da questão arguida, dispensando-se a declaração na forma em que
pleiteada.
7
8 Cabe acrescentar que, em sede de embargos
de declaração, que só tem trânsito para declarar a omissão e solucionar a
contradição e obscuridades que impedem a compreensão do decidido, a maior
possibilidade de se admitir sua elasticidade é, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade. Assim, não se justifica, sob pena
de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o proposito único de questionar a correção do julgado
e obter, em consequência, sua desconstituição.
9
10 Ademais, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto
encontra-se previamente decidido. Nesse sentido vale transcrever a lição de
Nelson Nery Júnior acerca da necessidade de interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento:.
Para cabimento dos recursos excepcionais é
necessário que a matéria constitucional ou federal que se quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133059-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
levar aos tribunais superiores tenha sido julgada, não bastando
que pudesse tê-lo sido. De outra , arte, não há necessidade de
constar na decisão recorrida, expressamente, o artigo da CF ou
da lei para que se tenha a matéria como prequestionada. É
suficiente, para tanto, que a questão tenha sido efetivamente
“decidida”, conforme exige a CF 102, III e 105, III1
Dessa feita, verifica-se que o presente recurso
guarda, na realidade, intuito evidentemente protelatório, não cabendo, portanto, o
seu conhecimento. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de
declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o
qual deveria ter se pronunciado o julgador. Eles não se prestam
ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de
dar efeito infringente ao recurso. 2. No caso, o julgado
embargado não apresenta a omissão apontada pela parte,
inexistindo o vício alegado, uma vez que a alteração legislativa
instituída na Lei n. 12.409/2001 pela Lei n. 13.000/2014 foi
amplamente debatida no acórdão. 3. "Os embargos de
declaração não constituem veículo próprio para o exame das
razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de
revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida. Segundo o
entendimento deste Tribunal, o prequestionamento da matéria,
para fins de interposição de recurso extraordinário, não se mostra
cabível em embargos de declaração, se não ocorrerem os
pressupostos de obscuridade, contradição ou omissão no
acórdão embargado" (EDcl no RMS 20.718/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
16/04/2013, DJe 14/05/2013). 4. Embargos de declaração
rejeitados.2
11
12 Assim, as razões da insurgência não se
1 NERY JUNIOR, Nelson, Teoria Geral dos Recursos; 7a edição, Editora Revista dos Tribunais,
2014 P. 283
2 EDcl no REsp 1219522/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133059-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
amoldam às hipóteses elencadas no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de
Processo Civil, razão pela qual é de rigor a rejeição do recurso.
13
14 II. Ante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
15
16
FORTES MUNIZ
Relator